Tribunal: STF
Processo: AI 276669
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO. MUNICÍPIO. PRAZO EM DOBRO: ART. 188 DO C.P.C.
1.      A decisão agravada foi publicada no Diário da
Justiça da União, em 07.08.2000, segunda-feira, dia útil.
2.      O prazo em dobro, para o presente Agravo,
começou a correr no dia 08.08.2000 (terça-feira) e expirou
no dia 17.08.2000 (quinta-feira), estando certificado o
trânsito em julgado.
3.      E a petição de interposição somente foi
protocolada na Secretaria desta Corte no dia 21.08.2000.
Fora, portanto, do prazo legal.
4.      Agravo não conhecido por intempestivo.